Tribunal: STF
Processo: MS 20603
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-09-10
Data de publicação: 1986-09-10

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA.
TEMPESTIVIDADE. REVISÃO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO.
ILIQUIDEZ DOS FATOS: IMPROPRIEDADE DO 'MANDAMUS'.
E DE SE TER COMO TEMPESTIVO O MANDADO DE SEGURANÇA, SE FOI ELE
IMPETRADO NO PRAZO DE 120 DIAS CONTADOS DA CIENCIA DO ATO
INDEFERITORIO DO PEDIDO DE REVISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, EM
RAZÃO DO QUAL FOI DEMITIDO O IMPETRANTE.
SE OS FATOS EM QUE SE BASEIA O MANDADO DE SEGURANÇA SÃO ILIQUIDOS,
INVIAVEL E O MANDADO DE SEGURANÇA, QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO
PROBATORIA.